Tribunal: TCU
Processo: 011.314/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7585/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.314/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Júnior Gomes (CPF XXX.934.959-XX); Alexandre Lysenko (CPF XXX.830.559-XX); Cleumar Everton Bauer (CPF XXX.803.489-XX); Jean Carlos Rogofski (CPF XXX.922.199-XX); Jean Cleiton dos Santos Machado (CPF XXX.486.289-XX); Lucas Alexandre Kominkiewicz (CPF XXX.484.229-XX); Roberta do Nascimento Bezerra (CPF XXX.655.180-XX); Rogerio Isotton (CPF XXX.458.879-XX); Rudinei Mett (CPF XXX.571.829-XX) e Welynton Steckling Griebler (CPF XXX.749.459-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.